Tribunal: TJDFT
Processo: 0740669-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740669-50.2021.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SELMA RIBEIRO DA ROCHA EMBARGADO: BRASILIA PARQUE CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A D E S P A C H O SELMA RIBEIRO DA ROCHA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 64708536. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de outubro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator